Tribunal: TJES
Processo: 5016953-18.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016953-18.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ITAMAR MARTINS FALCAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de revisão criminal proposta por Maycon dos Santos com o objetivo de desconstituir sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 00167371220128080050, em razão de suposta nulidade da decisão de pronúncia, por ter se baseado exclusivamente em testemunhos indiretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível revisão criminal para questionar decisão de pronúncia, sob a alegação de nulidade dos elementos de prova nela utilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal tem cabimento apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à reanálise de decisão de pronúncia, que não possui natureza de sentença condenatória.

A pretensão revisional
da pronúncia
encontra óbice na preclusão, pois eventual nulidade da pronúncia deveria ter sido arguida oportunamente.

A existência de sentença condenatória superveniente, proferida pelo Tribunal do Júri, torna ainda mais evidente a inadequação da via revisional para tratar da matéria impugnada.

Frise-se, também, que no caso concreto
a autoria fora amplamente discutida na respectiva ação penal
originária
, sendo certo que o ora requerente
não obteve sucesso em juízo para alterar a conclusão acerca de sua regular condenação através de recursos interpostos. Quanto a autoria, portanto, a revisão criminal também não pode se projetar como meio eficaz para julgamento de uma segunda apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

Não é cabível revisão criminal para impugnar decisão de pronúncia, por não se tratar de sentença condenatória, nos termos do art. 621 do CPP.

Questões relativas à nulidade da pronúncia devem ser arguidas na fase processual adequada, sob pena de preclusão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Processo nº 5002589-12.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – PRELIMINAR: DO DESCABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Revisão Criminal ajuizada por

ITAMAR MARTINS FALCAO
, objetivando a desconstituição de sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 00167371220128080050, que implementou sua respectiva condenação pela prática do delito de homicídio, tratando-se de decisão mantida por esta Corte após regular julgamento de apelação criminal perante a Egrégia Primeira Câmara Criminal.

Também como mencionado, aduz o requerente, em síntese, que a condenação se projetou em razão de pronúncia lastreada exclusivamente em testemunhos indiretos, de “ouvir dizer” (hearsay testimony).

Almeja, portanto, que seja declarada a nulidade da pronúncia - e por via reflexa, a sua absolvição, mas em que pese tal respeitável entendimento, verifico que seu anseio não deve ser acolhido.

É que, efetivando estudo dos autos,
entendo por bem acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, que aponta
o descabimento da revisão criminal para desconstituir decisão de pronúncia, a uma por se tratar de matéria preclusa, a duas pelo fato de que a pronúncia não se refere a sentença condenatória prevista no art. 621 do CPP
.

Conforme já manifestado nas Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria exaustivamente debatida na ação penal.
” (TJES. Processo nº 5002589-12.2022.8.08.0000. Relatoria do Des. Pedro Valls Feu Rosa).

E não é só. Entendo que é incontornável o entendimento no sentido de que
a
superveniência de sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia.

A tese de nulidade da pronúncia e de atos processuais anteriores a ela se encontra fulminada pela preclusão, não sendo viável a sindicância da matéria somente em sede de revisão criminal.

Frise-se, também, que no caso concreto
a autoria fora amplamente discutida na respectiva ação penal
originária
, sendo certo que o ora requerente
não obteve sucesso em juízo para alterar a conclusão acerca de sua regular condenação através de recursos interpostos. Quanto a autoria, portanto, a revisão criminal também não pode se projetar como meio eficaz para julgamento de uma segunda apelação.

Tudo conforme descrito e transcrito no parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto, sem outras delongas,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSTADA PELO DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E
NÃO CONHEÇO
DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
.

É como voto.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO -
Acompanha.

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA -
voto escrito para acompanhar

Des. HELIMAR PINTO - Acompanha.
Des. EDER PONTES DA SILVA - Acompanha.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanha.
Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - Acompanha
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito